Tribunal: TJDFT
Processo: 0000893-19.2014.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. LEI 14.010/2020. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. PANDEMIA DO COVID-19. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

1. Segundo o art. 924, V do CPC, “Extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente” sendo certo, ainda, que “(...) requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ, REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).

2. Na hipótese, processo suspenso em 11/04/2017, término da suspensão de 1 (um) ano em 11/04/2018 e, a partir de tal data, iniciado o transcurso do prazo de prescrição intercorrente (cinco anos, artigo 206, parágrafo 5o, inciso I do CC) nos termos do art. 921, §4o do CPC, concluído em 11.04.2023. 2.1. Deve ser computada a prorrogação de 140 dias nessa contagem e que relativa ao artigo 3o da Lei 14.010/2020, pela qual foram suspensos os prazos prescricionais entre 12/06/2020 (data da publicação) e 30/10/2020 em razão das restrições impostas durante a pandemia; 2.2. A sentença foi proferida em 07/08/2023, quando ainda restavam 22 (vinte e dois) dias para a consumação do prazo prescricional.

3. Recurso conhecido e provido.